Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0717116-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ARUNAN PINHEIRO LIMA e AQUILA RAIMUNDO PINHEIRO, em favor de VALDERI MENDES PEREIRA (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – SEEU (ID n. 35707793), que indeferiu o pedido de realização de audiência admonitória, bem como de revogação da sua prisão preventiva e fixação de prisão domiciliar. Em suas razões (ID n. 35707788), os impetrantes relatam que o paciente foi preso na comarca de Anápolis, do estado de Goiás, por ter contra si um mandado de prisão preventiva para início do cumprimento da pena de 08 (oito) anos no regime semiaberto, referente à execução n. 0411277-67.2019.8.07.0015. Afirmam que o paciente está recluso em regime fechado enquanto aguarda o deslinde de sua transferência ou recambiamento, em total desacordo com o que fora determinado na sentença condenatória. Asseveram, ainda, que o paciente é responsável pelo sustento de duas crianças menores, já que a genitora de ambos é pessoa do lar e não possui nenhum labor. Requerem, liminarmente, a realização de audiência admonitória, para dar início ao cumprimento da referida reprimenda em regime semiaberto, bem como a determinação da prisão domiciliar do paciente, em razão da dependência financeira dos menores mencionados. Subsidiariamente, pugnam pela determinação de prisão domiciliar até o seu recambiamento a cidade de Brasília. No mérito, pleiteiam pela confirmação da liminar. A liminar foi indeferida em decisão de ID n. 35722344. Informações prestadas pela autoridade coatora em documento de ID n. 35814527. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do presente writ, por se tratar de sucedâneo recursal. Caso conhecido, manifesta-se pela denegação da ordem (ID n. 36340464). É o relatório. Conforme informações apresentadas pela autoridade coatora (ID n. 35814527), o paciente foi condenado à pena total de 08 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §§1o e 2o, IV, do Código Penal, e está recolhido atualmente em estabelecimento prisional de Anápolis/GO. O pedido de prisão domiciliar humanitária restou indeferido, por entender o Juízo de Origem que o paciente não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal. Como pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID n. 36340464), o presente habeas corpus foi utilizado com intuito de impugnar uma decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente. No entanto, existe previsão legal disposta no art. 197 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que cabe agravo em execução contra tais decisões, o que torna inadequado o writ apresentado. Assim, o recurso de agravo em execução é que constitui a via adequada para a análise do pedido, não se verificando que tenha havido insurgência da Defesa em relação a essa decisão. Nesse sentido destaco recente julgado dessa Turma: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. 3. A inadmissão do writ também decorre da impossibilidade do Órgão Colegiado rever as próprias decisões, uma vez que o pedido de prisão domiciliar já foi apreciado em julgamento de agravo em execução por esta egrégia 1a Turma Criminal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão no 1325508, Rel Carlos Pires Soares Neto, 3a Turma Criminal, jugado em 11.03.2021, Publicado no DJE : 24/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada, 07033739420218070000 - (0703373-94.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça.” Vale ainda salientar que não se verifica a presença de ilegalidade manifesta na decisão impugnada a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. Portanto, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: "Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;" Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as comunicações de praxe. Brasília-DF, 27 de junho de 2022 14:57:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator